Tribunal: TJDFT
Processo: 0721067-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. PEDIDO DE NOVA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. REDIBIÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade e de pedido de nova decisão. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC) ou deixado de formular pedido de nova decisão (art. 1010, inciso IV, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro, além de haver pedido expresso de nova decisão formulado na apelação. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.2 – Compra e venda. Veículo. Vícios redibitórios. O art. 441 do CC dispõe que “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. O art. 442, por sua vez, enuncia que “Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço”. Os documentos constantes do processo apontam a existência de inúmeros defeitos no veículo logo após a sua aquisição, como problemas no ar-condicionado, no radiador, no sistema de arrefecimento, na suspensão, na carroceria, na pintura, na traseira e nos vidros, que não foram informados no ato da compra e, alguns deles, indetectáveis à primeira vista. Dessa forma, inequívoca a existência de vícios redibitórios graves no veículo, hábeis a justificar o desfazimento do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.3 – Danos materiais. O art. 443 do Código Civil disciplina que “Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”. O réu apelante tinha ciência dos vícios e omitiu diversas informações relevantes acerca do veículo, razão pela qual deve ser responsabilizado tanto pelo valor que recebeu com o contrato quanto pelo valor dos reparos feitos pelo autor no veículo.4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O caso em exame envolve a redibição de contrato de compra e venda de veículo por vícios ocultos, o que, apesar de inconveniente, não enseja, por si só, direito à compensação por danos morais (Acórdão 1821109, 07059054420228070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o autor não demonstrou nenhuma consequência grave no referido descumprimento que extrapolasse o mero aborrecimento e atingisse seus direitos de personalidade.5 – Litigância de má-fé. Recurso protelatório. Art. 80 do CPC. As razões da apelação não demonstram se tratar de recurso protelatório, mas de exercício regular do direito do apelante, ao questionar a dinâmica dos fatos e a conclusão jurídica adotada na sentença em conformidade com o direito que entendia possuir. Indeferimento do pedido.6 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(lp)